Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705063-23.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: ILSOMARIA FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente, PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. (ré), em face do acórdão no 1990335 (ID 71129617), que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Por meio da petição de ID 72375177, a embargante requereu a extinção do feito, informando que realizou o depósito judicial referente à quantia determinada pela sentença. Intimada a se manifestar sobre a desistência do recurso de embargos de declaração (ID 72417063), a parte embargante quedou-se inerte (ID 72801795). É o breve relatório. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito dos embargos de declaração opostos pela parte ré, considerando a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). No presente caso, após opor embargos de declaração em face do acordão que negou provimento ao seu recurso, a parte recorrente peticionou nos autos, informando a realização do depósito judicial referente ao valor da condenação e requerendo a extinção do feito, o que evidencia a perda de objeto do recurso de embargos opostos pela parte recorrente. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de embargos de declaração pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Destaca-se que as questões referentes ao cumprimento da obrigação imposta pela sentença competem ao Juízo de origem, após a baixa dos autos. Intimem-se as partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora